Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-12.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento Mercantil. Ação de restituição de tarifas de serviço de terceiro e cláusula de inserção de gravame. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da tarifa de serviço de terceiro e condenar à devolução do respectivo valor. Insurgência da ré. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença. Reiteração dos

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento Mercantil. Ação de restituição de tarifas de serviço de terceiro e cláusula de inserção de gravame. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da tarifa de serviço de terceiro e condenar à devolução do respectivo valor. Insurgência da ré. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença. Reiteração dos argumentos trazidos em contestação. Infringência ao princípio da dialeticidade recursal. Inteligência dos artigos 932, III e 1.010, III, do CPC. Precedentes. Recurso não conhecido.